Tribunal: STF
Processo: RHC 56985
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-15
Data de publicação: 1979-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL - SÚMULA 146 EXEGESE DO
ART. 117, V, DO C.P. A INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PREVISTA NO INCISO
V DO ART. 117 DO CÓDIGO PENAL REFERE-SE, EXCLUSIVAMENTE, A PENA
IMPOSTA NA RESPECTIVA AÇÃO PENAL, E NÃO A QUALQUER PENA APLICADA AO
RÉU EM OUTROS PROCESSOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, NOS TERMOS DA
SÚMULA DO STF, VERBETE 146. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.